Tribunal: TJSP
Processo: 1130256-20.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Empresas contratantes que reclamam a ocorrência de falha na orientação jurídica prestada pelo Escritório de Advocacia e pelos sócios demandados, que teria causado vultoso prejuízo material. SENTENÇA de parcial procedência da Ação em relação à coautora FACS Serviços Educacionais Ltda., e de

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil. Prestação de serviços advocatícios. Empresas contratantes que reclamam a ocorrência de falha na orientação jurídica prestada pelo Escritório de Advocacia e pelos sócios demandados, que teria causado vultoso prejuízo material. SENTENÇA de parcial procedência da Ação em relação à coautora FACS Serviços Educacionais Ltda., e de improcedência quanto às coautoras. APELAÇÃO dos demandados, que insistem na arguição de ilegitimidade passiva dos sócios como pessoas físicas, argumentando que a responsabilidade deles, além de ser subsidiária, é subjetiva, pugnando no mérito pela reforma da sentença para a total improcedência. APELAÇÃO das autoras, que visam à anulação da sentença por (i) cerceamento de defesa por privação da prova oral, cuja colheita já havia sido determinada no Acórdão que deu provimento ao Recurso anterior de Apelação, e (ii) por falta de fundamentação na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos por não ter sanado a omissão e as obscuridades indicadas, insistindo no mérito pelo acolhimento integral do pedido inicial, aduzindo pedido subsidiário de aplicação da sucumbência recíproca. EXAME: cerceamento de defesa não configurado. Acervo probatório, formado por farta documentação e prova pericial contábil, que era mesmo suficiente para o julgamento da causa, apesar de anterior deferimento da prova oral em sede recursal, que se mostrou desnecessária. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. Deficiente fundamentação da decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos pela autora, que não conduz necessariamente à anulação da sentença, mormente ante a possibilidade de reparação do vício nesta sede recursal, "ex vi" do artigo 1.013, §3o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Legitimidade passiva dos correqueridos Nelson e Leandro bem evidenciada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da "teoria da asserção". Artigo 17 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), que atribui responsabilidade subsidiária e ilimitada ao sócio e ao titular da sociedade individual de Advocacia pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da Advocacia. Culpa ou dolo que são verificadas apenas para o caso de responsabilização direta do Advogado (v. artigo 32, "caput", do EOAB e artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor). Conjunto probatório que evidencia falha no serviço prestado pela Sociedade de Advogados demandada. Contrato firmado com a coautora FACS Serviços Educacionais Ltda. que foi eivado por vício na origem, tendo em vista a estipulação de objeto impossível. Pretensão de liberação de recolhimento de contribuições previdenciárias patronais com base em demanda judicial que só tinha aplicabilidade a Empresas sediadas no Distrito Federal, condição não abarcada por essa demandante. Restituição dos honorários advocatícios incidentes sobre as compensações que era mesmo de rigor, acrescidos de correção monetária a contar de cada desembolso e de juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade civil com origem contratual. Coautora FACS que sofreu autuação fiscal em razão da falha no serviço dos réus, culminando com aplicação de multa e encargos moratórios. Prejuízo material que deve ser arcado pelos réus, mas pela metade, tendo em vista a culpa concorrente da vítima. "E-mails" e notificações extrajudiciais trocados entre as partes que revelam que, embora a coautora FACS tenha efetuado as compensações tributárias sob orientação e incentivo dos réus, contava com corpo jurídico próprio, auditoria da PWC e assessoria de outro Escritório de Advocacia. Serviço advocatício prestado em favor das demais coautoras pautado em demandas judiciais diversas, com fundamentada chance de sucesso, que revelam cumprimento da obrigação de meio inerente à atividade advocatícia. Sucumbência recíproca, que impõe a divisão dos ônus sucumbenciais, "ex vi" dos artigos 85, §2o, e 86, "caput", do Código de Processo Civil. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.*